Tribunal: TJBA
Processo: 8008975-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008975-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO ALVES GUIMARAES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/02/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO NO TESTE DE CORRIDA. CRITÉRIO MÍNIMO NÃO ALCANÇADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia. 2. O agravante alegou nulidade do Teste de Aptidão Física (TAF) por ausência de filmagem e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de filmagem do TAF invalida o resultado da avaliação; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 4. O edital do concurso e a Portaria nº 040 CG - CBMBA/2022 exigem a aprovação no TAF como requisito para ingresso no cargo, com critérios objetivos previamente definidos. 5. A ausência de filmagem não configura, por si só, ilegalidade ou quebra de isonomia, tampouco afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6. O agravante não atingiu o índice mínimo exigido para o exercício de corrida de velocidade, conforme previsto no edital e na portaria regulamentadora. 7. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se à análise de flagrante ilegalidade, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo da banca examinadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física é legítima quando o edital prevê critérios objetivos e o candidato não atinge o desempenho mínimo exigido. 2. A ausência de filmagem do teste não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, salvo prova inequívoca de ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008975-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RODRIGO ALVES GUIMARAES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .